Tribunal: TJSP
Processo: 1073618-30.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos vícios elencados na lei processual de regência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade – Precedentes do STJ.

Embargos rejeitados.